Tribunal: TJES
Processo: 0001171-46.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001171-46.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELO CABRAL AMANCIO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001171-46.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO CABRAL AMANCIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO. H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO
1 - Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Precedentes desta Corte. A decisão dos jurados deve possuir um lastro probatório mínimo, sob pena de se violar o disposto no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2 – As demais qualificadoras possuem amparo nos autos, devendo ser submetidas ao julgamento do Plenário do Júri. Recurso provido. 4 -
A fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.
Recurso interposto pelo Ministério Público Provido e o interposto Procuradoria Geral do Estado desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 210/211, proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que absolveu o apelado MARCELO CABRAL AMÂNCIO, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º do Código Penal, fixando o total de
4.800,00 (quatro mil e oitocentos) reais
à título de honorários em favor do defensor dativo.

O órgão ministerial pugna pela realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que a primeira decisão foi contrária às provas dos autos, no tocante à absolvição o apelado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Razões recursais da Procuradoria Geral do Estado às fls. 270/280, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de honorários para o máximo de R$
1.320,00
(mil e trezentos e vinte reais).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001171-46.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO CABRAL AMANCIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo, reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos ao absolverem o apelado.

Assim, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta da peça acusatória que:

"

'Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 09hs55min, na Rua Nelson Morelo, bairro Irmã Tereza, neste município de Jaguaré-ES. o denunciado, com dolo de matar, deferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Everatdo Biunk, vulgo suíço, causando-lhes lesões descritas no laudo de fls.22 que foram causa do óbito da mesma.

Consta, ainda que o crime ocorreu por motivo fútil, consistnfe na dívida de um aparelho de celular.[...]

Realizada a instrução, o acusado foi absolvido pela prática do crime descrito no
artigo 121,
§ 2º
do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, ao ser reconhecido que este agiu em legitima defesa.

Em ata de sessão do Tribunal do Júri, constante às fls. 203/207, a Magistrada, ao dar a palavra à defesa, esta pugnou pela tese de legítima defesa, sendo esta acatada pelo Conselho de Sentença majoritariamente.

Diante disso, o
Parquet
Estadual interpôs o presente recurso de Apelação objetivando a anulação do julgamento, por entender que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra-se
dissociada das provas contidas nos autos.

Vejamos, primeiramente, a resposta dada aos quesitos formulados (fl.209):

No dia 1i23 de novembro de 2007, por volta das 09h55min, na residência

localizado na Rua Nelson Morelo, no bairro Imã Tereza, Jaguaré-ES, alguém desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima EVERALDO BLUNK, produzindo as lesões descritas no laudo cadavérico de fis. 22/24, que lhe causaram a morte?

O réu MARCELO CABRAL AMANCIO foi o autor dos disparos de arma de

fogo?

3)0 jurado absolve o acusado MARCELO CABRAL AMANCIO?

4) O crime foi cometido por meio fútil, consistente na dívida de um aparelho

celular?

A partir do exposto, extrai-se dos autos que o apelado confessou ter matado a vítima, e que, segundo o Laudo de Exame Cadavérico, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima pelas costas.

Extrai-se ainda dos autos que a vítima estava desarmada.

Pelo exposto, mostra-se possível que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo do Plenário do Júri, uma vez que as circunstâncias do crime possuem indicativos contundentes contrários à tese que absolveu o apelante.

Desse modo, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Digo isso porque, embora apresentadas duas versões ao Conselho de Jurados, a que foi acolhida pelos mesmos, apresenta-se divorciada dos elementos probatórios constantes nos autos.

Deste modo, malgrado reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Destarte, exige-se que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada nas provas dos autos, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

Conforme o entendimento exarado, entendo que deve ser provido o recurso manejado pelo órgão ministerial, a fim de, novamente, submeter a matéria à apreciação do Plenário do Júri.

O Estado do Espírito Santo alega, por sua vez, que a sentença de primeira instância merece ser reformada no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aduzindo que o valor arbitrado não condiz com a realidade dos princípios da razoabilidade.

Alega, ainda, a violação ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela inobservância da equidade no arbitramento dos honorários no presente caso, considerando o histórico do feito.

Inicialmente, ressalto que a nomeação do recorrido
Ricardo Cunha Santos OAB/ES 24998
- para acompanhar o réu, foi devidamente justificada, atendendo ao trâmite processual, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade em sua indicação.

O valor fixado pela atuação, em primeira instância, foi
de
4.800,00 (quatro mil e oitocentos) reais
, valendo ressaltar, ainda, que o defensor fora nomeado para atuar em favor do réu em procedimento do Tribunal do Júri, de forma que o valor imposto pelo Magistrado sentenciante foi razoavelmente fixado.

Quanto ao valor fixado, saliento que cabe ao Magistrado, quando da análise da complexidade da causa apurada, conjuntamente com a forma de atuação do causídico, estabelecer o valor dos honorários a serem fixados em favor do defensor dativo.

Nesse sentido a jurisprudência:

“Vale dizer: o ônus de prestar assistência judiciária gratuita, ou o encargo material com esta é atribuído ao Estado, que deve assegurar aos necessitados capacidade postulatória, a inseri-los na plenitude da fruição de garantias fundamentais-processuais, do acesso à tutela jurisdicional, do contraditório e ampla defesa. Nessa perspectiva, o advogado dativo, por força da lei, da jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os arbitra. Nesse sentido, preconiza o art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Agravo Interno na Apelação Cível nº 35090134566, Relator: Des. Maurílio Almeida de Abreu, Data da Publicação no Diário: 03/08/2010).

“É dever do Estado pagar honorários profissionais ao advogado dativo regularmente nomeado, visto que a atuação do defensor é indispensável para assegurar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa” (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Criminal nº 06263487, Relator Des. Eduardo Fagundes, publicado no Diário de Justiça do dia 15/04/2010).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser também levado em consideração a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). Nisso é imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento, devendo ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços para os quais poderia vir a ser contratado.

Ademais, cumpre frisar, como fez o douto defensor, que o parâmetro estabelecido, pela tabela de honorários da Ordem de Advogados do Brasil, superava o patamar de dez mil reais à época de sua atuação, razão pela qual entendo que o montante deve ser mantido.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Desse modo,
tendo por bem manter a fixação dos honorários advocatícios

no valor de

4.800,00 (quatro mil e oitocentos) reais,
observando os parâmetros regularmente adotados por esta Corte.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para anular a sentença e determinar que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Procuradoria Geral do Estado.

É como voto
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, submetendo o réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo Procuradoria Geral do Estado.